Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SUSPENSÃO DO ACORDO FIRMADO. QUADRO CLÍNICO DA MENOR. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. O direito de visitação do pai ou da mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender prioritariamente os interesses do menor. Devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, de modo a resguardar sua integridade física, psíquica e emocional.
5. A menor, filha das partes, foi diagnosticada com constipação intestinal, apresentando dificuldade evacuatória intensa. O relatório orienta que a criança não saia temporariamente do ambiente domiciliar materno, uma vez que, em razão dos fatores emocionais envolvidos, a saída poderá influenciar no processo de resolução do quadro. Assim, ao menos em cognição sumária, a decisão agravada resguarda os interesses da menor e, portanto, deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.